Tribunal: TJES
Processo: 0018833-70.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018833-70.2019.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADOS, ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM - PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O ART. 413 DO CPP - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) A utilização repetida de um verbo bastante comum na língua portuguesa não possibilita a afirmação peremptória de que o conteúdo da sentença de pronúncia influenciará na decisão dos jurados. Na hipótese, a pretensão da defesa envolve o alcance semântico do tempo verbal “teria”, o qual, segundo a nossa gramática, é normalmente utilizado para expressar incertezas ou para se referir a algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado, ou seja, mera possibilidade, o que demonstra postura de autocontenção na elaboração da sentença de pronúncia, não havendo que se falar em vício por excesso de linguagem.

2) Constou dos autos indícios suficientes de que os recorrentes possam ter sido autores dos delitos de homicídio imputado a eles na denúncia, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação.

3) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos réus
WALLACE DE MATTOS BARBOSA, ALEX DE MATTOS BARBOSA e FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA
, em face da sentença de pronúncia de fls. 02/21, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou os recorrentes da seguinte forma:

- WALLACE:
pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, três vezes (em relação às vítimas Rafael da Silva, Dayane Silva Ramalhete e Augusto César da Silva), artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, duas vezes (em relação às vítimas Marcos Antônio Lima dos Santos e Anderson Alex Rosário), do artigo 250 do Código Penal, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal;

- ALEX:
pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Augusto César da Silva), artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, duas vezes (em relação às vítimas Marcos Antônio Lima dos Santos e Anderson Alex Rosário), na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal;

- FLÁVIO:
pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, três vezes (em relação às vítimas Rafael da Silva, Dayane Silva Ramalhete e Augusto César da Silva), artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, duas vezes (em relação às vítimas Marcos Antônio Lima dos Santos e Anderson Alex Rosário), na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

As defesas dos três recorrentes postulam pela despronúncia sob o argumento da insuficiência probatória. A defesa do recorrente Alex aduz que a sentença de pronúncia padece de vício decorrente de excesso de linguagem.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou contrarrazões recursais nas quais postula pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença de pronúncia.

O Juízo recorrido manteve a decisão recorrida à fl. 157.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta no ID 78128688 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos réus
WALLACE DE MATTOS BARBOSA, ALEX DE MATTOS BARBOSA e FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA
, em face da sentença de pronúncia de fls. 02/21, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou os recorrentes da seguinte forma:

- WALLACE:
pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, três vezes (em relação às vítimas Rafael da Silva, Dayane Silva Ramalhete e Augusto César da Silva), artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, duas vezes (em relação às vítimas Marcos Antônio Lima dos Santos e Anderson Alex Rosário), do artigo 250 do Código Penal, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal;

- ALEX:
pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Augusto César da Silva), artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, duas vezes (em relação às vítimas Marcos Antônio Lima dos Santos e Anderson Alex Rosário), na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal;

- FLÁVIO:
pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, três vezes (em relação às vítimas Rafael da Silva, Dayane Silva Ramalhete e Augusto César da Silva), artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, duas vezes (em relação às vítimas Marcos Antônio Lima dos Santos e Anderson Alex Rosário), na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

As defesas dos três recorrentes postulam pela despronúncia sob o argumento da insuficiência probatória. A defesa do recorrente Alex aduz que a sentença de pronúncia padece de vício decorrente de excesso de linguagem.

Os recorrentes foram denunciados, processados e pronunciados por terem praticado, em tese, os homicídios qualificados consumados das vítimas Anderson Alex Rosário e Marcos Antônio Lima dos Santos, e os homicídios qualificados tentados em relação às vítimas Rafael da Silva, Dayanne Silva Ramalhete e Augusto Cesar da Silva. Consta das investigações que a motivação dos crimes seria a disputa por território entre quadrilhas rivais que praticavam tráfico de drogas.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“...Consta do inquérito policial que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 30 de março de 2014, por volta das 04:00h, a mando do denunciado FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo "GUGU MORTE", os denunciados WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" OU "WALLACE MORTE", WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI", DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS", JULIANO SANTANA DA COSTA e ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE", agindo de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si, com dolo de matar, utilizando-se cada um de armas de fogo que portavam ilegalmente, efetuaram disparos contra as vítimas Rafael da Silva e Dayanne Silva Ramalhete, dando início a execução de dois crimes de homicídio que só não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, tendo em vista que as vítimas conseguiram fugir correndo e sobreviveram (fls. 110. 1405/1408).

Também consta do inquérito policial que, na sequência, no mesmo no dia 30 de março de 2014, por volta das 04:00h, a mando do denunciado FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo "GUGU MORTE", OS denunciados WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" OU "WALLACE MORTE", WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI", DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS" . JULIANO SANTANA DA COSTA, ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE", VINÍCIUS PEREIRA DE FREITAS, vulgo "VINICINHO", VITOR DIAS ROCHA, vulgo "VITINHO", MARCO WILLIAN DOS REIS SILVA, ALEX DE MATTOS BARBOSA, vulgo "ALEX MORTE", e DOUGLAS SILVA BOTELHO, vulgo "DOUGLINHAS" OU "LEITÃO", agindo de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si, com dolo de matar, utilizando-se cada um de armas de fogo que portavam ilegalmente, efetuaram disparos contra as vítimas Anderson Alex Rosário e Marcos Antônio Lima dos Santos, vulgo "Mentiroso" ou "Bob Marley", que morreram no local do crime (fls. 589/598), e contra a vítima Augusto Cesar da Silva, vulgo "Gugu", dando início a execução de um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, tendo em vista que a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, e sobreviveu(fls. 1405/1408).

Apurou-se que, os denunciados WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" OU "WALLACE MORTE", WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI", DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS", JULIANO SANTANA DA COSTA, ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE", estavam em uma festa quando o primeiro convidou os demais para irem até o Bairro Alzira Ramos, local em que fica situado o movimento de tráfico de drogas rival do movimento dos denunciados. Estes cinco denunciados entraram em um automóvel levado para o local da festa pelo denunciado WALLACE DE MATTOS BARBOSA. vulgo "RUSSO" OU "WALLACE MORTE", onde estavam armazenadas 05 (cinco) armas de fogo (fls.1405/1408).

O denunciado WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI", conduziu o veículo, WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", sentou no banco do carona, DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS", no banco atrás do motorista, JULIANO SANTANA DA COSTA, no banco do meio e ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE", no banco atrás do carona (fls. 1405/1408).

No caminho, quando o carro dos cinco denunciados antes referidos, estava transitando pelas ruas do Bairro Jardim de Alah, cruzou com um carro conduzido pela vítima Rafael da Silva, que levava sua namorada, Dayanne Silva Ramalhete, no banco do carona (fls.1405/1408).

Os denunciados acharam que se tratava do carro do traficante do Bairro Alzira Ramos, BRUNO DE SOUZA JULIÃO, vulgo "BUNOO CAMBETA", rival dos denunciados (fls. 1405/1408) e todos desceram do carro.

Enquanto o denunciado WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", atirou contra o veículo e ordenou que as vítimas abrissem os vidros e descessem do carro, os demais comparsas atiraram para o alto (fls. 36/37, 119, 1405/1408). O condutor do veículo, Rafael da Silva, não obedeceu às ordens do denunciado WALLACE e arrancou com o carro, momento em que os denunciados efetuaram outros disparos contra o veículo das vítimas, tendo atingido apenas a vítima Rafael de raspão, o que fez com que este perdesse o controle do carro e colidisse mais a frente com um poste, tendo as duas vítimas fugiram a pé do local (fl. 119).

Neste momento, WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", líder do bando, desistiu de ir ao Bairro Alzira Ramos, pois tinha gasto muita munição com os fatos antes narrados e não poderia ir para lá sem munição, pois correriam risco de morte (fls.1405/1408).

Então, os cinco denunciados resolveram ir ao Bar do Dil, aonde ocorria um forró com grande quantidade de pessoas, localizado na Rua Barão Monjardim, n° 20, Bairro Liberdade/Jardim Botânico, Cariacica/ES.

Quando chegaram ao local, lá estavam os denunciados VINICIUS PEREIRA DE FREITAS, vulgo 'VINICINHO", VITOR DIAS ROCHA, vulgo "VITINHO", MARCO WILLIAN DOS REIS SILVA, ALEX DE MATTOS BARBOSA, vulgo "ALEX MORTE", e DOUGLAS SILVA BOTELHO, vulgo "DOUGLINHAS" ou "LEITÃO", e a estes se juntaram WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS", JULIANO SANTANA DA COSTA e ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE" (fls.111/113, 116/120 e 1405/1408).

O denunciado WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI", não entrou no forró, tendo ficado próximo ao carro aguardando a ação dos denunciados. Este denunciado foi o único que tentou esconder o rosto com uma camisa durante as execuções dos crimes. Os demais denunciados agiram sem qualquer disfarce, razão pela qual foram reconhecidos pelas testemunhas (fls. 1399/1400).

Ao entrarem no forró, WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", ordenou que todos os presentes deitassem no chão, mas as pessoas que ali estavam não obedeceram à ordem. O referido denunciado, então, atirou contra o balcão do bar (fls. 111/113).

Na sequência, o denunciado WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", abordou a vítima Marcos Antônio Lima dos Santos, vulgo "Mentiroso" ou "Bob Marley", apontou a arma de fogo, contra a cabeça da vítima e atirou sem nada dizer (fl.1407).

Após tal fato, a vítima Augusto Cesar da Silva, vulgo "Gugu", correu para dentro do banheiro, assim como a vítima Anderson Alex Rosário e outras pessoas.

O denunciado WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", determinou que todos saíssem do banheiro, senão iria matar todos.

A vítima Anderson Alex Rosário saiu do banheiro e foi morta, também com tiro na cabeça (fls.1405/1408).

Após o segundo homicídio, a vítima Augusto Cesar da Silva, vulgo "Gugu", saiu de dentro do banheiro e foi atingida no braço direito por um tiro disparado pelo denunciado WALLACE e, na perna direita, por outro tiro, disparado da arma de outro denunciado, tendo sido socorrido por seu irmão, que estava o local (fls.88/91).

Enquanto o denunciado WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", atingia as três vítimas no forró, os demais denunciados, também armados, atiravam e faziam a segurança do grupo, dentro e fora do Bar do Dil, dando cobertura à ação do chefe WALLACE, vigiando para alertá-lo caso a polícia passasse pelo local, tendo em vista que os crimes foram cometidos em território inimigo, comandado pelo traficante "ADRIANO CAIXOTE" (rival dos denunciados).

Assim, os demais denunciados, exceto FLAVIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo "GUGU MORTE" (mandante), auxiliaram materialmente as condutas do chefe do bando.

Os denunciados WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI", WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS", JULIANO SANTANA DA COSTA e ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE", fugiram do local no carro em que chegaram.

Na fuga, próximo ao Supermercado Ramos, no Bairro Nelson Ramos, os denunciados que estavam no veículo resolveram atear fogo no mesmo causando o incêndio do mesmo, colocando em risco a vida, a integridade física e o patrimônio das pessoas que residem na região e dos estabelecimentos ali situados, como o supermercado (fls.1405/1408).

Apurou-se que, o estopim para o furioso ataque dos denunciados foi o fato de, dias antes dos crimes narrados nesta denuncia, o denunciado FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo "GUGU MORTE", ter levado uma surra dentro do presídio, do também preso, ADRIANO de TAL, vulgo "ADRIANO CAIXOTE", que pertence ao movimento do tráfico de drogas do Bairro Jardim Botânico/Liberdade, Bairros Alzira Ramos, Caçaroca e Jardim de Alah, Cariacica/ES.

Como saiu em desvantagem na briga, o denunciado FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo "GUGU MORTE", ordenou que seu irmão, WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", e seus comparsas (também denunciados), realizassem um ataque aos traficantes rivais para que matassem alguns de seus vapores, o que efetivamente ocorreu.

Todos os crimes têm motivação torpe, consistente na disputa do tráfico de drogas entre os movimentos dos tráficos do Bairro Rio Marinho, de um lado, e dos Bairros de Liberdade/Jardim Botânico, Caçaroca, Jardim de Alah e Alzira Ramos, de outro lado, todos da Cariacica/ES.

O motivo torpe se estende aos demais denunciados, componentes do movimento de tráfico de drogas comandado por WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" OU "WALLACE MORTE", porque todos aderiram a esse motivo na medida em que, sabendo dele, praticaram os crimes juntamente com o referido denunciado, seja executando, seja dando cobertura para que o crime ocorresse, sem nenhum tipo de recompensa por tal ajuda.

Os crimes resultaram em perigo comum, uma vez que dois deles foram praticados em via pública, colocando em risco a vida de um número indeterminado de pessoas e os outros três crimes foram praticados dentro de um bar com aproximadamente 30 (trinta) pessoas presentes, aonde os denunciados efetuaram diversos disparos de arma de fogo e apontaram as armas para as cabeças das pessoas presentes, colocando em risco a vida de todos os que ali se divertiam e trabalhavam.

Os crimes também foram praticados mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas, uma vez que todas foram surpreendidas pelos denunciados, sendo que as vítimas Rafael da Silva e Dayanne Silva Ramalhete estavam passando de carro pelos denunciados quando foram atacadas e as vítimas Marcos Antônio Lima dos Santos, vulgo "Mentiroso" ou "Bob Marley", Alex Rosário e Augusto Cesar da Silva, vulgo "Gugu", estavam se divertindo em um forró do bairro, não possibilitando, assim, qualquer chance defensiva das vítimas.

Apurou-se que os denunciados formam uma associação criminosa armada, unidos de forma estável e duradoura para cometerem diversos crimes de homicídio com a intenção de manter o domínio do tráfico de drogas do Bairro Rio Marinho e dominar o tráfico de drogas na região dos Bairros Alzira Ramos, Jardim Botânico/Liberdade, Caçaroca e Jardim de Alah, hoje dominadas pelos traficantes do grupo de "ADRIANO CAlXOTE", dentro outros, todos situados em Cariacica/ES.

Consta dos autos que, a "Família Morte", e os ora denunciados compõe uma organização criminosa muito perigosa, que está envolvida em, pelo menos, outros 11 (onze) homicídios tentados e consumados na cidade de Cariacica. O grupo exibe fotos de reuniões da organização e de armas e munições através das redes sociais (fls.125/147). (...)”.

A primeira tese vertida pelas defesas dos recorrentes Wallace e Alex é a de nulidade da sentença de pronúncia por vício de excesso de linguagem.

A defesa dos recorrentes aponta que o vício estaria demonstrado pela repetição excessiva do tempo verbal “teria”, situação que, segundo o seu entendimento, teria o condão de influenciar na decisão a ser tomada pelos jurados.

Com efeito, o art. 413, §1º do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso de linguagem, tendo em vista que tal análise deve levar em conta a decisão em seu contexto geral, e não apenas em fragmentos isolados que podem ensejar interpretação equivocada.

Partindo de tal premissa, a utilização repetida de um verbo bastante comum na língua portuguesa não possibilita a afirmação peremptória de que o conteúdo da sentença recorrida influenciará na decisão dos jurados.

Desta forma, a pretensão da defesa envolve o alcance semântico do tempo verbal “teria”, o qual, segundo a nossa gramática, é normalmente utilizado para expressar incertezas ou para se referir a algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado, ou seja, mera possibilidade, o que evidencia a postura de autocontenção na elaboração da sentença de pronúncia, não havendo que se falar em vício por excesso de linguagem.

Analisando caso semelhante, o c. STJ já decidiu que "
não se verifica na decisão de pronúncia, o alegado vício de excesso de linguagem, pois as expressões usadas na sentença de pronúncia, não demonstram que o juiz afirmou ter provas da autoria do homicídio, mas apenas indícios
" (STJ - AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Na sequência, a defesa dos três recorrentes postulam pela despronúncia, argumentando que não existem nos autos indícios suficientes de autoria.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de recorrida, que se encontra em fls. 02/21, verifiquei que existem fundados indícios de que os recorrentes possam ter, ao menos em tese, praticado os crimes de homicídio qualificado imputados na denúncia, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 123, do Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 1416/1417 e do Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fl. 1774.

Também se encontram presentes os
indícios suficientes de
autoria
, os quais derivam, principalmente, dos depoimentos das vítimas sobreviventes.

A vítima Augusto Cesar da Silva, ao ser ouvida perante a autoridade policial, procedeu ao reconhecimento de Wallace, bem como narrou a dinâmica do atentado perpetrado pelos recorridos contra a sua vida e a vida das vítimas Marco Antônio e Anderson.

Transcrevo:

“
(...) “QUE perguntado se sabe quem foi a pessoa que atentou contra a sua vida, respondeu que eram cinco pessoas armadas, porém reconhece como sendo o autor do tiro de 'escopeta' calibre .12mm, tiro este que alvejou seu braço, a pessoa de WALACE DE MATTOS BARBOSA.
QUE os outros quatro suspeitos também estavam armados, porém não sabe quem teria atirado em sua perna direita, mas reconheceu três dos outros homens, sendo as pessoas de VINICIUS DE FREIRAS, o 'VITINHO', qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de VITOR DIAS DA ROCHA, e a pessoa de alcunha de 'NEGO DOUGLAS', qualificado nesta delegacia corno sendo a pessoa de DOUGLAS HENRIQUE CRISTIANO. QUE perguntado qual seriam as características do quarto homem, respondeu que é uma pessoa de ESTATURA MEDIA, CÚTIS PARDA E MAGRO. QUE perguntado como foi a dinâmica dos fatos que acarretaram neste crime, respondeu que estava em um bar, no bairro Jardim Botânico, 'BAR DO DIL', sendo que estava Ia com seu irmão e mais três amigas, quando o WALACE e mais quatro pessoas entraram no bar armados e gritaram 'TODOS PARA O CHAO', porém ninguém se deitou, o depoente então correu para o banheiro, neste momento viu a pessoa de WALACE abordando uma pessoa conhecida como 'MENTIROSO', qualificado como sendo a pessoa de MARCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS, sendo que o WALACE teria mirado na cabeça do 'MENTIROSO' e dado um tiro de 'ESCOPETA' nele, relatando o depoente que 'FOl SANGUE E MIOLO PARA TODO LADO'. QUE perguntado ao depoente se o ANDERSON ALEX DO ROSARIO e MARCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS, vulgo 'MENTIROSO', tiveram chance de se defender, respondeu que não, dizendo que foi um 'ASSASSINATO A SANGUE FRIO'. QUE o depoente relatou que entrou no banheiro após esta morte, o WALACE nessa hora mandou todos saírem do banheiro, nesta hora várias pessoas estavam Ia dentro, inclusive o depoente e o ANDERSON ALEX DO ROSARIO, então o ANDERSON teria saído, e, logo depois o depoente escutou outro tiro, então saiu correndo de dentro do banheiro, no momento em que chegou próximo a seu irmão, já do lado de fora do bar, nessa hora o WALACE até escorregou, porém conseguiu disparar em sua direção, tiro este que alvejou seu braço direito, logo após, levou outro disparo na perna direita, mas acredita que este segundo disparo não foi de calibre .12mm, então seu irmão lhe carregou e conseguiu tirá-lo daquele local, pois se não fosse isso, com certeza seria morto também. (...) QUE perguntado se os suspeitos estavam encapuzados, respondeu que não, (...). (Depoimento da vítima Augusto Cesar da Silva, na esfera policial, fls. 101/104).

A “
testemunha preservada II
” foi uma das vítimas sobreviventes que também reconheceram o recorrente Wallace como um dos autores do atentado homicida, o relato judicial prestado por esta testemunha é compatível com a descrição fática da denúncia:

“(...) que no dia do fato era por volta de 03 horas da manhã e o depoente estava levando DAIANE na casa da mesma; que já estando na rua da casa da DAIANE, o depoente estava dirigindo o seu veículo VOYAGE de cor preta e na outra via vinha um veículo VOYAGE cor branca com quatro pessoas dentro; que o VOYAGE cor branca piscou o farol para o depoente, tendo parado o veículo um indivíduo que estava no carona do banco de trás o qual
reconheceu posteriormente como sendo o acusado WALLACE, descendo do carro e portando uma arma calibre 12 apontou para o depoente mandando ele descer;
que de imediato o depoente acelerou o carro, vez que não tinha parado, apenas reduzido a velocidade, oportunidade em que
WALLACE deflagrou dois disparos de arma de fogo na direção do depoente; que também desceu do carro um outro carona que estava sentado atrás, o qual deflagrou vários disparos, não sabendo o depoente dizer quantos na direção do carro do depoente; que os disparos atingiram o carro do depoente; que os estilhaços atingiram o rosto do depoente; que o segundo indivíduo que desceu do carro o depoente não reconheceu; que afirma que todos os integrantes do veículo atiraram em direção no veículo conduzido pelo depoente;
que o veículo do depoente foi muito atingido pelos disparos, sendo que os disparos não atingiram o depoente porque havia uma caixa de som que impediu; que DAIANE não foi atingida; que depois que acelerou, como a rua era uma descida, o depoente bateu o carro em um poste; que após ter batido o carro os acusados continuaram atirando e depois foram embora; (...)
que na delegacia reconheceu o acusado WALLACE não se recordando se reconheceu os demais; que acredita que se ver o acusado WALLACE hoje é capaz de reconhecê-lo; que não conhecia o acusado WALLACE;
que após os fatos tomou conhecimento que os acusados teriam assassinado outras pessoas em um bar e a polícia lhe disse que possivelmente eles teriam confundido o veículo do depoente com o veículo de algum rival; (...) que tomou conhecimento através da polícia que os acusados estavam no local devido a guerra do tráfico de drogas; que os estilhaços cortaram a retina do depoente, sendo que o mesmo teve que ser atendido no hospital; ( ... ) que confirma as declarações as folhas 54/55 esclarecendo que afirma que existiam mais de uma pessoa dentro do carro, no sendo entretanto capaz de identificá-las. (...)." (Depoimento da Testemunha Preservada 11, prestado no âmbito judicial, fls. 2.840/2.840-v).

A a testemunha Wederson da Silva Vicente, irmão da vítima Augusto, estava presente no local dos fatos e prestou, em juízo, o seguinte relato:

“(...) que o declarante é irmão da vítima AUGUSTO CESAR DA SILVA que no dia dos fatos o declarante estava em um bar situado no bairro Jardim Botânico; que não se recorda o nome do bar mas pode informar que fica próximo a um campo de futebol e urna escola chamada Maria Augusta; que no dia dos fatos ocorria no bar um churrasco em que era veiculado forró; que no grupo do declarante estava a vítima AUGUSTO, LORENA, LORRAYNE e a mãe de LORRAYNE; que assim que chegaram no bar e começaram a beber, chegaram vários rapazes atirando; que houve desespero das pessoas; que algumas pessoas se abaixaram e quem pode correr, correu; que o bar só possuía uma entrada com uma saída; que o declarante sabe informar que os acusados atiraram em duas pessoas; (...) que duas pessoas foram mortas nos fundos do bar; que após saírem do bar o irmão do declarante avisou ao declarante que havia sido atingido no braço; que seu irmão foi atingido por um tiro de escopeta calibre 12; que o declarante chegou a levar seu irmão para casa e de Ia ele foi socorrido por urna ambulância do SAMU; (...)
que das pessoas que atiraram o declarante já conhecia dois de vista, sendo eles o acusado WALACE e o acusado DOUGLAS, conhecido como NEGO DOUGLAS
; que os demais o declarante não conhecia; que dos acusados o declarante somente reconheceu os dois já mencionados; que tanto DOUGLAS quanto WALACE estavam armados, sendo que WALACE estava com a espingarda calibre 12 e DOUGLAS estava com urna arma que o declarante acredita ser urna pistola; que do lado de fora do bar o declarante tornou conhecimento que juntamente com WALACE e DOUGLAS haviam mais pessoas, não sabendo ao certo quantos eram; que mostradas as fotografias de folhas 127 reconhece o acusado DOUGLAS corno sendo a fotografia de número 2; que mostradas as fotografias de folhas 128 reconhece WALACE corno sendo a fotografia de número 6; (...) que a motivação seria relacionada a disputa de tráfico de drogas; (...) que o declarante confirma suas declarações prestadas as folhas 124/126 dos autos após serem lidas; que o declarante informa que os acusados chegaram no bar já ordenando que as pessoas se abaixassem, e aquelas que correram para o banheiro determinaram que saíssem; que o declarante ficou paralisado no momento; que depois que o irmão do declarante passou correndo e o gritou é que o declarante saiu correndo; que nesse momento WALACE efetuou um disparo com direção ao declarante e seu irmão tendo sido seu irmão alvejado no braço; que enquanto o declarante corria, escutou mais disparos no interior do bar; (...) que visualizou as pessoas de NEGO DOUGLAS e WALACE no momento em que entraram de arma em punho; que WALACE já entrou no bar efetuando disparos; que esclarece que não viu quem efetuou os disparos que atingiram seu irmão, mas quem entrou no bar portando uma arma calibre 12 era WALACE; (...)." (Depoimento da testemunha Wederson da Silva Vicente, prestado no âmbito judicial, fls. 2.008/2.008-v).

Pelo cotejo da prova testemunhal colhida compartilho da mesma conclusão adotada pelos d. Procuradores de Justiça subscritores do parecer de que “
A colheita de tais elementos testemunhais se deu em âmbito de investigação em que se registrou o conhecimento de uma associação criminosa armada, da qual faziam parte os acusados, como irmãos, integrantes e líderes da denominada “Família Morte”, com atuação em homicídios e tráfico de drogas na localidade. Os autos apurativos demonstraram que todos os denunciados, dentre eles os ora recorrentes, faziam parte do grupo criminoso e participaram dos atentados homicidas em testilha. Aliás, segundo apurado, Flávio e Wallace seriam os líderes da “Família Morte”. No caso, Wallace e Alex teriam atuado nos atos executórios dos atentados homicidas, a mando do corréu Flávio
” (ID 7812868).

Portanto, infere-se que a tese de ausência de indícios de autoria não se apresenta comprovável de plano, de modo que a dúvida relativa a eventual presença dos recorrentes nos locais em que os crimes foram praticados deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, por força do princípio da soberania dos vereditos.

Neste sentido,
"havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia,

não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação

ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi,

nos termos do art. 49 do Código de Processo Penal"
(STJ - AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Desta forma, tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença, pois constou da decisão recorrida indicação da prova da materialidade e dos indícios de autoria, o que, nesta fase, preenche o “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, da qual não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
aos recursos para manter a sentença de pronúncia, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do júri da Comarca de Cariacica/ES.

É como voto.